Tribunal: TJDFT
Processo: 0709242-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TRANFERÊNCIA VIA PIX POR ENGANO. IRRELEVANTE. DESCONTOS EM CONTA. ANUÊNCIA EXPRESSA DO AUTOR. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que negou provimento ao recurso interposto em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. 1.1. O embargante alega que há omissão e contradição no acórdão.
2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. 2.1. Precedente turmário: “A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado” (07103415120198070020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 21/09/2020). 2.2. STJ: “[...] 3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma entrevista no julgado embargado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 663.614/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22/8/2017).
3. O acórdão foi claro elucidar que houve autorização do contratante para débitos em sua conta corrente. Não cabe ao banco perquirir a respeito da titularidade do montante que está depositado, sendo presumido que pertence ao responsável pela conta. 3.1. O julgado evidencia que não fere o princípio da dignidade da pessoa humana o fiel cumprimento do contrato entre o Banco e primeiro embargante, uma vez que não há prática de ato ilícito por parte do embargado. 3.2. O aresto elucida que não é admissível que o indivíduo firme o contrato, dele se beneficie, mesmo sabendo de todas as suas consequências e, quando dele se exige a contraprestação, o veja como inválido naquilo que não lhe convém.
4. O acórdão embargado não se encontra contraditório ou omisso, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. Os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de Declaração rejeitados.